Tribunal: TJDFT
Processo: 0029813-52.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
S E N T E N Ç A Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo DISTRITO FEDERAL. O presente precatório foi expedido no valor de R$ 19.425,01 em benefício dos credores MARIA DE JESUS DIAS DE HOLANDA NERIS (R$ 19.324,95) e ANA FLÁVIA LEITE TEIXEIRA LEITE (R$ 100,06) . Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s), o credor MARIA DE JESUS DIAS DE HOLANDA NERIS recebeu o valor líquido de 19.404,08. No entanto, após o recebimento preferencial, houve a retificação do valor total do precatório de R$ 19.425,01 para R$ 19.324,95 (valor total apenas para a credora MARIA DE JESUS DIAS DE HOLANDA NERIS). É o relatório. DECIDO. a) Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID ́s 11898442/11898444, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e excluir a credora: ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE; e b) Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas ou honorários. Comunique-se o teor desta sentença ao Juízo de Origem. Concedo à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e aos credores. Prazo: 20 e 10 dias respectivamente. Após a preclusão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios